Tribunal: TJMT
Processo: 8078975-21.2017.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8078975-21.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Cláusula Penal, Espécies de Contratos, Locação de Imóvel, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA - CPF: 138.768.051-04 (RECORRENTE), RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO), GILMAR SANTANA - CPF: 496.828.141-20 (RECORRIDO), MARILUCIA MEDEIROS ALVES - CPF: 629.559.341-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS DE LOCALIZAÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA DE VALORES ÍNFIMOS. INVIABILIDADE DE MEDIDAS ATÍPICAS NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A controvérsia cinge-se em verificar se a extinção do processo de execução por ausência de bens penhoráveis foi correta diante das diligências já realizadas, da penhora parcial de valores ínfimos e se é cabível a aplicação de medidas coercitivas atípicas neste momento processual.

2. No caso em análise, verifica-se que a execução tramita desde 2017 e, ao longo de quase oito anos, o juízo de origem deferiu diversas diligências para localização de bens e dos próprios devedores, esgotando as vias ordinárias. Foram realizadas diversas pesquisas via SISBAJUD (inclusive na modalidade "teimosinha"), ids. 320369853, 320369884, 320369891/320369902, 320369911/320369920, consultas ao RENAJUD (ids. 320369859 e 320369861) e INFOJUD (id. 320369880/320369878), além de mandados de penhora e avaliação, inclusive com ordem de arrombamento e reforço policial (ids. 320369866, 320369873 - Pág. 5 e 320369876 - Pág. 3), que restaram frustrados ou com resultados mínimos.

3. A alegação do recorrente de que a sentença é contraditória por extinguir o feito "por ausência de bens", a despeito do bloqueio parcial, não merece acolhimento. A constrição de valores irrisórios ao longo de anos, inclusive mediante a utilização da ferramenta "teimosinha", evidencia a insolvência dos devedores e a ineficácia dos meios executivos no âmbito dos Juizados Especiais. Ressalte-se que a existência de penhora parcial de valor ínfimo não elide a conclusão de "inexistência de bens penhoráveis" aptos a garantir a satisfação do crédito ou a conferir continuidade útil ao processo, conforme preconiza o art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95.

4. Quanto ao pedido de utilização de novas ferramentas de pesquisa (SNIPER, PREVIJUD, DIMOB), considerando o robusto acervo de diligências já realizadas e a persistência da inadimplência ao longo de anos, tem-se que tais medidas, neste momento, se mostram inócuas e incapazes de gerar resultado prático efetivo para a satisfação do crédito. O cenário fático de insolvência, corroborado pelas diversas pesquisas infrutíferas ou de resultado ínfimo (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e diligências in loco), indica que a reiteração de buscas ou a utilização de sistemas adicionais não alterará a realidade patrimonial dos executados, servindo apenas para prolongar o feito sem utilidade processual concreta, em afronta aos princípios da celeridade e economia processual.

5. No tocante às medidas coercitivas atípicas
ainda que admitidas em caráter excepcional pelo art. 139, IV, do CPC, sua adoção exige proporcionalidade, adequação e demonstração de utilidade no caso concreto. No presente feito, não há prova de que a suspensão da
CNH

ou o bloqueio de cartões de crédito contribuam de modo efetivo para a satisfação da obrigação, de modo que a aplicação de tais restrições configuraria apenas medida de caráter sancionatório, incompatível com a finalidade executiva. Nesse sentido, é o entendimento do STJ, in verbis:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. MEDIDAS ATÍPICAS (EXCEPCIONAIS). APREENSÃO DE PASSAPORTE. SUSPENSÃO DE
CNH
. CARÁTER SANCIONATÓRIO. VERIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. Admite-se a adoção, em caráter subsidiário (isto é, após a utilização das vias executivas típicas), de medidas alternativas (atípicas) voltadas à satisfação de crédito objeto de execução, desde que sejam razoáveis, proporcionais e adequadas, observando-se o princípio da menor onerosidade/gravosidade e as particularidades do caso concreto. É necessário demonstrar a efetividade da medida pleiteada, e não apenas que a parte devedora não possui patrimônio para pagar a dívida. Não são endossadas medidas que guardam caráter de punição/penalidade/sanção à parte devedora, pois tal resultado não se coaduna com a finalidade da execução. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no AREsp: 1957953 RJ 2021/0249718-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2023)”.

6. Assim, constata-se que foram esgotadas as possibilidades razoáveis de localização de bens e, não tendo a parte exequente indicado a existência ou a localização de bens dos devedores passíveis de constrição judicial, impõe-se a extinção do feito. A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 53, § 4o, DA LEI 9.099/95. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 1. É ônus do credor indicar bens penhoráveis do devedor, não podendo transferir ao Judiciário a incumbência de realizar diligências indefinidas. 2. Esgotadas as diligências e inexistindo bens penhoráveis, impõe-se a extinção da execução no âmbito dos Juizados Especiais, nos termos do art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95. 3. A extinção da execução com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95 não faz coisa julgada material e admite retomada do cumprimento de sentença, mediante indicação de novos bens, enquanto não prescrita a pretensão executiva.(...) (N.U 1001430-07.2018.8.11.0050, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 06/03/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DO EXEQUENTE. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...)"1. A execução no âmbito dos Juizados Especiais pode ser extinta por ausência de bens penhoráveis, quando requerida pelo próprio exequente a expedição de certidão de crédito. 2. A adoção de medidas executivas atípicas exige demonstração de esgotamento dos meios típicos, adequação da medida à finalidade executiva e respeito aos direitos fundamentais do devedor." (N.U 1001250-53.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)

7. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

9. Sem sucumbência.

10. É como voto

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026